Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002518-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NILCE APARECIDA ALVES DALLA COSTA - CPF: 045.504.278-09 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO DE CONTA PASEP. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da MM.ª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e impugnação de justiça gratuita, no âmbito da ação de “Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por Nilce Aparecida Alves Dalla Costa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda; (ii) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, envolvendo falha na gestão da conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no Tema 1.150, estabelecendo que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva "ad causam" para figurar no polo passivo de ações que envolvem falha na prestação de serviço relacionado ao PASEP, como saques indevidos e não aplicação dos rendimentos.

4. No que tange à competência, a jurisprudência do STJ, incluindo a Súmula 42, define que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações envolvendo o Banco do Brasil, uma sociedade de economia mista federal, em casos relacionados ao PASEP, não havendo que se falar em competência da Justiça Federal para a demanda.

5. Não há elementos que justifiquem a denunciação da União ao polo passivo da ação, uma vez que a lide se restringe à má gestão do Banco do Brasil sobre a conta do PASEP, sem envolvimento direto da União nas alegações de falha na gestão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações relativas a falhas na gestão do PASEP, inclusive sobre saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos. 2. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual, não se aplicando a competência da Justiça Federal."

________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I; 37, § 6º; STJ, Súmula 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 13/02/2019; TJMT, AgInt 1015121-39.2021, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 15/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº
1032104-82.2024.8.11.0041
),
ajuizada contra o agravante por NILCE APARECIDA ALVES DALLA COSTA, ao sanear o processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição e impugnação de justiça gratuita arguidas em sede de contestação, e ordenou a intimação das partes para que indiquem as provas que pretendem produzir, ou para requererem o julgamento antecipado da lide (
cf. Id. nº 181604094 dos autos de origem).

O Banco/agravante defende (sua) ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob o fundamento de que atua apenas como operador do sistema e prestador de serviços do programa PIS/PASEP, o qual passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão do Ministério da Fazenda, não dispondo, portanto, de qualquer poder de ingerência sobre os depósitos e informações contidas no fundo.

Alega que a competência para processar e julgar as ações que envolvam discussão sobre o PIS/PASEP é exclusiva da União Federal, conforme definido pelo art. 109, I, da Constituição Federal, devendo a presente lide ser redistribuída à Justiça Federal.

Pede, sob esses fundamentos, a antecipação da pretensão recursal para determinar “a inclusão da União Federal no polo passivo e remessa do feito à Justiça Federal”; alternativamente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “determinando-se a suspensão de qualquer medida judicial” (sic - cf. Id. nº 265777258 – pág. 18).

A decisão vinculada ao Id. nº 266225288 admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme a certidão vinculada ao Id. nº 273329863.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A leitura dos autos de origem revela que Nilce Aparecida Alves Dalla Costa ajuizou ação de indenização por danos materiais em face do Banco do Brasil S.A., pretendendo, em síntese, a condenação da instituição financeira ao pagamento dos valores desfalcados em razão de má gestão, saques indevidos e/ou da não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, referente ao programa PIS/PASEP, no valor de R$ 46.727,69 (quarenta e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos).

O Magistrado a quo proferiu despacho saneador e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do juízo para julgar a causa, prescrição e impugnação à concessão da justiça gratuita.

Em síntese, o recorrente alega a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo-se limitar a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado exclusivamente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça estadual, suscitadas pela instituição financeira em sua defesa.

Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal (ilegitimidade passiva), o eg. Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento acerca do assunto através do Tema 1.150, e ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a tese jurídica no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva “ad causam” para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa, conclui-se, portanto, que o debate acerca da ilegitimidade passiva invocada incialmente pelo Banco do Brasil não encontra qualquer respaldo.

No que diz respeito à incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda suscitada sob o argumento de interesse da União, igualmente não prospera, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, também resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil - (sociedade de economia mista federal), senão vejamos:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.” (STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1ª Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, transcrevo julgado deste Sodalício:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO DESPROVIDO. Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito. “ (TJMT - AgInt 1015121-39.2021.8.11.0000, Des. Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Por conseguinte, da mesma sorte, pelos motivos já mencionados, não há falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.” (TJMT- RAC 1006946-84.2020.8.11.0002, Des. Rel. MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021). É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in casu, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ.

(TJMT – RAI 1010611-75.2024.8.11.0000, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão objurgada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025